Tribunal: TJES
Processo: 5017313-50.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017313-50.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: GEAN LUCAS DE SOUZA CORREA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº
5017313-50.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GEAN LUCAS DE SOUZA CORREA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DE AGRAVANTE RELACIONADA À CALAMIDADE PÚBLICA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
Revisão criminal ajuizada em face da condenação imposta nos autos da Ação Penal nº 0004153-40.2020.8.08.0014, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com pena inicialmente fixada em 06 anos, 07 meses e 05 dias de reclusão, além de 659 dias-multa. A defesa requer: (
i
) aplicação do redutor do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, no patamar máximo; (
ii
) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (
iii
) afastamento da agravante do art. 61, II, “j”, do Código Penal; (
iv
) concessão da justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (
i
) definir se é cabível o redutor do tráfico privilegiado em seu patamar máximo; (
ii
) estabelecer se a confissão do acusado configura atenuante nos termos legais; (
iii
) determinar se é legítima a aplicação da agravante relativa à calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19; (
iv
) averiguar a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A revisão criminal não se presta à mera reavaliação da dosimetria penal nos moldes de um recurso ordinário, exigindo demonstração clara de ilegalidade ou erro na condenação.
A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “j”, do CP, exige nexo de causalidade entre a conduta e a situação de calamidade pública, o que não restou comprovado nos autos, sendo ilícita sua incidência de forma genérica, conforme jurisprudência do STJ (AgRg-HC 669.508/SP).
A confissão espontânea, para configurar atenuante, requer admissão da prática do tráfico ilícito, não sendo suficiente a simples posse para uso próprio, nos termos da Súmula 630 do STJ, o que inviabiliza sua aplicação no caso.
A fração de 1/6 aplicada ao redutor do tráfico privilegiado foi adequadamente fundamentada com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg-REsp 2.192.881/SC).
A concessão da gratuidade da justiça é cabível diante da presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC, aplicáveis ao processo penal (
ex vi
do art. 3º, do CPP), inexistindo nos autos elementos que infirmem tal presunção.
IV. DISPOSITIVO
Pedido parcialmente procedente.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 3º, 621, I; CP, arts. 33, § 2º, “b”, 61, II, “j”, e 65, III, “d”; CPC, arts. 98 a 102; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg-HC 669.508, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.06.2021, DJe 18.06.2021;
STJ, AgRg-REsp 2.192.881, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.04.2025, DJe 14.04.2025; STJ, Súmula 630.

Vitória, 24 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5017313-50.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GEAN LUCAS DE SOUZA CORREA

Advogado(s) do reclamante: ANGELO GABRIEL GRAMLICH PEREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
revisão criminal
ajuizada em favor de
Gean Lucas de Souza Correa
,
no
ID
10694123
, em face d
a
condenação
proferida
nos autos da Ação Penal nº 0004153-40.2020.8.08.0014,
pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina,
que condenou o revisionando nas sanções do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, à pena de

06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, bem como 659 (seiscentos e cinquenta e nove) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Em suas
razões
, a defesa argumenta que a sentença foi contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos, postulando:
I)
a aplicação do redutor do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços);
II)
a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal;
III)
o decote da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal;
IV)
e, por fim, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Pois bem.

Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da Justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei (
ex vi
d
o
artigo 621, incisos I ao III, do CPP
), que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando à absolvição por insuficiência probatória, e muito menos, para a redução de penas dosadas pelos critérios normais, segundo a discricionariedade do juiz.

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que favoreça o acusado. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e
os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a ocorrência de nulidade no feito originário, a inocência do condenado ou outra circunstância que o beneficie
.

Assim, em tema de revisão criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela
força da coisa julgada
, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Partindo dessa visão, o
inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal,
permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

No presente caso, com base em tal dispositivo legal, o requerente postula
a aplicação do redutor
do tráfico privilegiado
em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços),
o afastamento da agravante referente à prática de delito durante estado de calamidade pública

e a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontâne
a.

Quanto à agravante
constante
no artigo
61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, essa é prevista nos seguintes termos:

Art. 61. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

(...)

II - ter o agente cometido o crime:

j) em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer
calamidade pública
, ou de desgraça particular do ofendido; (...).

In casu
, verifica-se que o reconhecimento da circunstância agravante em tela se deu pela magistrada sentenciante em razão do estado de calamidade pública no território nacional decorrente da pandemia da Covid-19, nos seguintes termos:

P
esa em desfavor do acusado a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea
j,
do Código Penal, vez que o Decreto Legislativo nº 6 de 2020, publicado em 20 de março de 2020, reconheceu a ocorrência de estado de calamidade pública em todo território nacional até o dia 31 de dezembro de 2020, motivo pelo qual agravo a pena fixando-a em 07 (SETE) ANOS E 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO E MULTA, ante a ausência de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes. [...].

A esse respeito, deve-se considerar a necessidade de estabelecer nexo de causalidade entre a conduta do agente e o estado de calamidade pública, demonstrando de maneira concreta que o comportamento delituoso se atrela à conjuntura calamitosa. Sob tal perspectiva, evidencia-se o posicionamento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DECORRENTE DA PRÁTICA DO CRIME EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE NÃO POSSUEM NEXO DE CAUSALIDADE COM A SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. AFASTAMENTO PELO ATUAL ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONCESSIVA DA ORDEM QUE SE IMPÕE. 1.
É assente neste Superior Tribunal o entendimento de que o atual ordenamento jurídico não admite a responsabilidade penal objetiva
, circunstância que autoriza a concessão liminar da ordem nos casos em que a ofensa ao citado postulado se mostra manifesta. 2.
Evidenciado, no caso, que o reconhecimento da agravante decorrente do estado de calamidade pública, ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, não possui nenhum nexo com o crime praticado, inviável sua incidência, sob pena de violação à culpabilidade, em seu sentido principiológico. Precedente.
3. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 669.508; Proc. 2021/0161883-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 15/06/2021; DJE 18/06/2021)

Depreende-se, desse modo, que a mera existência da pandemia de Covid-19 não é suficiente para que a pena seja aumentada por força da circunstância agravante positivada no art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal. Dessa forma, é imprescindível comprovar a relação entre a prática do crime e o estado de calamidade pública.

Dito isso, no caso, verifico que
o delito praticado não foge ao padrão da maioria dos crimes de tráfico de drogas, inexistindo provas nos autos que confirmem que a pandemia da Covid-19 tenha influenciado a conduta do apelante.

Sob tal perspectiva, saliento, ainda, que a agravante analisada foi reconhecida pela magistrada
a quo
de maneira genérica, na medida em que a sentença não estabeleceu o nexo de causalidade essencial para a incidência da alínea “j”, do inciso II, do art. 61, do Código Penal.

Assim sendo, uma vez que não restou demonstrado que a pandemia da Covid-19 foi determinante para a ocorrência do delito analisado,
afasto a agravante disposta pelo art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal.

P
rosseguindo,
o revisionando postula
o
reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea,
todavia, não lhe assiste razão.

Isso porque, para que seja reconhecida, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, o agente deve ter confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, o que não foi feito no caso em tela, visto que o
réu
negou a prática do tráfico de drogas, assumindo a propriedade das drogas e afirmando tão somente que eram destinadas ao seu consumo pessoal.

N
essa senda, nos termos do entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (súmula 630), “
a
incidência da atenuante da confi
s
são espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio
”.

Por sua vez,
o requerente postula a aplicação do redutor
do tráfico privilegiado
em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), todavia, a fundamentação utilizada pela magistrada sentenciante, referente à quantidade de drogas apreendidas, possui respaldo jurisprudencial. Vejamos:

[...] A fração aplicada à minorante do tráfico privilegiado foi fundamentada de forma idônea, considerando a quantidade, variedade e natureza altamente lesiva das drogas apreendidas, não havendo vício na dosimetria.[...]
A quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas são elementos idôneos para a definição da fração da minorante do tráfico privilegiado
". [...] (STJ; AgRg-REsp 2.192.881; Proc. 2025/0018663-0; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 14/04/2025).

Feitas todas as considerações,
diante do decote da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal,
fixo a pena intermediária do revisionando em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na terceira fase, mantendo a fração redutora referente ao tráfico privilegiado em 1/6 (um sexto),
reduzo a pena para 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, tornando-a definitiva
em razão da ausência de outras causas de diminuição e de aumento de pena.
Fixo a pena de multa, proporcionalmente, em 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Considerando o
quantum
da pena fixada, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

No que tange ao pleito
relativo à
concessão da gratuidade da justiça
na presente ação revisional,
entendo ser o caso de concessão desse benefício.

Sobre a condenação em custas processuais, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que “a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Todavia, quando resta demonstrado que o requerente não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, deve ser-lhe assegurado o
amplo acesso à justiça
, independente do pagamento das referidas custas e despesas processuais.

Saliento que os artigos 98 a 102, do Código de Processo Civil, dispõem acerca da gratuidade da Justiça, podendo ser aplicados no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, tenho que o artigo 99, do Código de Processo Civil, trata sobre os requisitos e os casos de indeferimento do pedido de justiça gratuita,
in verbis
:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]”.

Dessa feita, diante da presunção relativa de veracidade da alegação da insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais, aliada à ausência, nos autos, de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, aplicando-se o que dispõe o § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

À luz do exposto,
J
ULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional, para, nos autos da Ação Penal nº 0004153-40.2020.8.08.0014, afastar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, e, por consequência, fixar a pena final definitiva ao revisionando
Gean Lucas de Souza Correa
em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
,
em regime inicialmente
semiaberto
, mantendo os demais termos da sentença combatida.

Caso prevaleça o entendimento
externado no presente voto
, determino que o resultado do presente julgamento seja imediatamente comunicado aos Juízos da
1ª e da 2ª Varas Criminais da Comarca de Colatina (respectivamente, onde tramitou o processo de origem e o juízo da execução)
, a fim de que sejam adotadas as necessárias e urgentes providências com vistas a eventuais regularizações no que tange à execução da pena, bem como à correção da anotação da FAC, no que se refere ao resultado final do referido processo.

É como voto.

Vitória, 24 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator quanto a parcial procedência do pedido.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para afastar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, e, por consequência, fixar a pena final definitiva ao revisionando
Gean Lucas de Souza
Correa em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, em regime inicialmente semiaberto, mantendo os demais termos da sentença combatida.